Tribunal: TJDFT
Processo: 0703928-26.2022.8.07.0017
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
EMENTA
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DEMORA NA RETIRADA DA ANOTAÇÃO. FATO NÃO ATRIBUÍVEL AO PODER JUDICIÁRIO. EXCLUSÃO DO REGISTRO NEGATIVO É INCUMBÊNCIA DO DEVEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condená-la ao pagamento de R$ 4.000,00, à título de reparação por danos morais. Em suas razões, argumenta que a permanência da inscrição do nome do recorrido no SERASA ocorreu por conduta atribuível ao Poder Judiciário, consistente na demora na prolação de sentença de extinção da ação de execução de título extrajudicial. Aduz que, tão logo houve o pagamento dos débitos objeto da execução, peticionou ao juízo requerendo a extinção da ação. Afirma que o ajuizamento da ação de execução de título extrajudicial gera a automática inscrição do devedor nos cadastros de inadimplentes, diante da existência de convênio entre o TJDFT e o SERASA. Pede o provimento do recurso, para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.
II. O recurso é próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 43259642). Não foram apresentadas as contrarrazões pela parte autora (ID 43259648).
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes deve ser analisada sob a ótica do direito do consumidor. Nos termos do art. 782, §3o, mediante requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes. Por outro lado, nos termos da Súmula no 548 do STJ, “incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito”. Do exposto, vê-se que a responsabilidade pela baixa do nome dos cadastros restritivos é do próprio credor, de modo que não prospera a tese de ausência de ilícito por ser a demora atribuível ao Poder Judiciário. Nesse aspecto, a parte não pode escorar-se no fundamento do dever de cooperação do juízo e eximir-se do cumprimento de suas próprias obrigações, sobretudo quando inexistia hipossuficiência operacional em relação à adoção da providência necessária. Em reforço, vale mencionar que a extinção do débito foi declarada em 17/05/2021, sendo que o recorrente somente postulou pela reiteração do pedido de baixa da restrição em 02/12/2021, ou seja, mais de 6 meses após a quitação da dívida. Por todo o exposto, vê-se que a baixa poderia ter sido fácil e tempestivamente efetivada mediante simples solicitação do próprio credor ao SERASA. Assim, declarada cumprida a obrigação, não tendo sido retirada a anotação negativa em nome do devedor, com a mera permanência de seu nome após cinco dias da quitação da dívida, está satisfeita a prova do dano moral, de modo que a sentença deve ser mantida.
IV. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios ao patrono do autor, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
V. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.